Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-52.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO - MAU TEMPO. REALOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUADA QUANTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Havendo atrasos ou cancelamentos de voos, mesmo quando justificados, subsiste o dever da companhia aérea de prestar adequada informação e assistência ao passageiro em terra, de modo a mitigar os transtornos decorrentes dos riscos da atividade e do stress da viagem aérea (art. 741 do código civil).
2. In causu, em breve relato, narra o autor ter contratado os serviços de transporte aéreo da requerida, adquirindo passagem de Brasília-DF para João Pessoa-PB, para o dia 11/10/2019, às 09:30. No entanto, o voo foi cancelado e o autor foi realocado em outro vôo com embarque no mesmo dia, porém, às 13:30. Nesse interregno, ficou sem nenhuma assistência da ré, que não forneceu informações, tampouco providenciou refeições. Em virtude disso, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
4. A Cia Aérea interpôs recurso inominado, alegando que o cancelamento do vôo se deu em razão de condição imprevisível, a saber, a instabilidade climática no terminal de destino, o que, por si só, inviabiliza a execução regular da atividade aérea. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido elencado na exordial.
5. Em que pese o atraso possa ter, de fato, ocorrido devido ao mau tempo, a falha na prestação dos serviços não reside apenas no cancelamento do voo em si, mas sim na completa ausência de providências no sentido de recolocar os passageiros em outro vôo, em prazo razoável, prestando-lhes a assistência necessária nesse interregno.
6. A impossibilidade de embarque no horário previsto não exime a companhia aérea de empreender esforços no sentido de minimizar os danos advindos aos passageiros, proporcionando-lhes assistência e alimentação necessária e, especialmente, mantendo-os informados dos acontecimentos.
7. Em casos tais, a falta de informações precisas por parte da fornecedora, e bem assim a falta de alimentação é o que efetivamente retira o passageiro de seu equilíbrio emocional, diante da evidente angústia causada pela ausência de previsão acerca do horário em que poderão finalmente embarcar.
8. Demais disso, a Resolução 141 da ANAC estabelece que em caso de atraso superior a 2 horas o transportador deve oferecer alimentação adequada e, quando superior a 4 horas, acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem. Não há provas nos autos de que a ré/recorrente tenha cumprido tais obrigações.
10. A situação configura, à evidência, desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato esse suficiente a embasar a condenação por danos morais.
11. Quanto ao montante indenizatório é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve-se buscar amoldar-se a condenação de modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas. Atento a tais critérios e diante das circunstâncias concretas, notadamente a falta de alimentação e informação durante o lapso temporal para recolocação do passageiro em outra aeronave, entendo que o valor fixado na sentença deva ser mantido.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.